Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de embargos de declaração em remessa necessária e em apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança para “afastar a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL”. O Juízo sentenciante destacou a suspensão dos efeitos da sentença, em razão da decisão proferida na suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000.
2. O Acórdão n. 1774998 negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo ente público, mantendo a sentença recorrida.
3. O Acórdão n. 1835707 acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reformar parcialmente o Acórdão n. 1774998, adequando-o ao julgamento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078, e afastar a exigência da anterioridade anual. Por conseguinte, a concessão da segurança vindicada fica limitada à determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a exação do DIFAL-ICMS apenas no transcurso da anterioridade nonagesimal”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, ao apreciar o RE n. 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/22, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/15 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/22, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
6. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI n. 7.066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
7. O contribuinte (parte impetrante/recorrida) impetrou o mandado de segurança em 26/4/2022, antes da data de julgamento da ADI n. 7.066 (29/11/2023), mas não há notícia de que teria deixado de recolher o ICMS-Difal no exercício de 2022, haja vista a decisão proferida pelo Presidente do TJDFT nos autos da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças proferidas acerca do assunto. Nesse cenário, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao julgar o Tema n. 1.266.
8. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STF exarado no regime de repercussão geral, mantém-se a conclusão adotada no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da remessa necessária e da apelação.
IV. DISPOSITIVO
9. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1835707 mantido.